Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716305-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ELIAS PALAZZO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e ELIAS PALAZZO buscando o reconhecimento da nulidade das CDAs que fundamentam a Execução Fiscal no 0024820-02.2009.8.07.0001 e o cancelamento da penhora efetivada naquela execução, ajuizada contra eles pelo DISTRITO FEDERAL. Analisando os autos, observo que o apelante Elias outorgou procuração com poderes específicos para atuação na esfera administrativa, conforme ressalva que consta da parte final do instrumento de ID 75602020 ("exclusivamente para representar o outorgante em processos, requerimentos e procedimentos administrativos"). Assim, concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual com a juntada de procuração que não contenha essa ressalva, sob pena de não conhecimento do recurso na parte que trata de questões relativas à pessoa física executada. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025 11:44:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador